Tribunal: TJPA
Processo: 0804832-76.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804832-76.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARCIO VIEIRA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0804832-76.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: DIRCEU MIRANDA JÚNIOR.

PACIENTE: MÁRCIO VIEIRA DE SOUZA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 217-A, DO CPB.
NEGATIVA DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER ENFRENTADAS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU E DA QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA, SENDO AS MESMAS BASEADAS NA GRAVIDADE DO DELITO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES CUSTÓDIA CAUTELAR
. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP. PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL,
PACIENTE QUE NÃO RESIDE NO DISTRITO DA CULPA, O QUE CAUSA EMBARAÇOS À INSTRUÇÃO PROCESSUAL
,
IMPOSSIBILITANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
JUÍZO
A QUO
QUE NÃO SE MANIFESTOU ADEQUADAMENTE SOBRE A NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. INOCORRÊNCIA.
NÃO EXISTE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS REFERIDAS MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO, POSTO QUE SE FOSSEM IMPOSTAS, SERIAM INADEQUADAS E INSUFICIENTES, JÁ QUE A CONSEQUÊNCIA IMEDIATA SERIA A LIBERDADE E, CONFORME DEMONSTRADO NAS DECISÕES ORA COMBATIDAS, AO MENOS NESSE MOMENTO PROCESSUAL, O PACIENTE NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE PERMANECER NO CONVÍVIO SOCIAL SEM ACARRETAR ABALO À ORDEM PÚBLICA.
QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. As alegações referentes à negativa de autoria, insuficiência de provas e inexistência de materialidade delitiva, não podem ser enfrentadas, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto, alegação não conhecida;

2. Decreto prisional motivado na necessidade de garantir a ordem pública, em decorrência da gravidade do crime em questão, em face de criança e pela conveniência da instrução criminal, pois o paciente não reside no distrito da culpa, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão;

3. Não merece prosperar a arguição de falta de manifestação quanto a negativa de substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão, pois o magistrado
a quo
ao analisar uma possível aplicação das referidas medidas previstas no artigo 319, do CPP, motivou na manutenção da prisão preventiva, visto que não existe possibilidade de aplicação das referidas medidas diversas da prisão, porque se as mesmas fossem impostas, seriam inadequadas e insuficientes, já que a consequência imediata seria a liberdade e, conforme demonstrado no decreto prisional e no indeferimento do pedido de revogação da custódia cautelar, ao menos nesse momento processual, o paciente não possui condições de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública;

4. As qualidades pessoais são insuficientes, por si sós, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

5. Ordem parcialmente conhecida e na parte conhecida denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denegá-lo, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 18 de maio de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de MÁRCIO VIEIRA DE SOUZA, acusado pela prática do crime previsto no artigo 217-A do CPB, ato cometido contra uma criança de 04 (quatro) anos de idade a época dos fatos, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção.

O impetrante alega que o paciente teve sua prisão preventivamente decretada no dia 11/02/2023, sendo cumprida no dia seguinte, em 14/02/2023, durante a realização de audiência de custódia a medida extrema foi mantida.

Relata também que, o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir por: a) ausência de fundamentação da decisão que decretou e da que manteve a prisão preventiva, sendo as mesmas baseadas na gravidade do delito e ausência dos requisitos autorizadores custódia cautelar; b) juízo
a quo
não se manifestou adequadamente a negativa de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão; c) negativa de autoria, insuficiência de provas e inexistência de materialidade delitiva; d) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 13380530 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Doc. Id. nº 13424333 - páginas 3 a 5), o Ministério Público opinou pelo parcial conhecimento e denegação da Ordem (Doc. Id. nº 13646728 - páginas 1 a 10).

É o relatório.

VOTO

Consta na exordial acusatória que, no mês de janeiro de 2023, em trechos na estrada, durante viagem de caminhão para o Estado do Mato Grosso, o paciente praticou atos libidinosos contra a vítima H. S. S., com apenas 04 (quatro) anos de idade.

A vítima estava viajando com a mãe, Jéssica dos Santos da Silva, e o namorado desta, Walker Crescimani dos Santos, em companhia do coacto. Em determinado trecho, durante a volta da viagem para o Estado do Pará, a vítima pediu para ir com o paciente no caminhão dele e ambos seguiram sozinhos, inclusive durante a noite, enquanto Jéssica e Walker prosseguiram em outro caminhão.

De acordo com o depoimento da mãe do ofendido, Jéssica acordou e os veículos estavam parados na beira da estrada para os motoristas descansarem, quando o coacto chegou trazendo a vítima, dizendo que a criança teria acordado e ficado chorando baixinho, e depois passado a chorar alto pedindo para dormir com a mãe.

A testemunha Maria Leonice Farias dos Santos, irmã da avó do ofendido, foi a primeira a perceber os sinais de violência sexual. Ao dar banho na criança, no dia 09/02/2023, pediu para que ele lavasse suas partes íntimas, quando H. S. S. deu um pulo para trás, disse que estava doendo e “parecia que tinha algo dentro do bumbum dele”, além dos textuais:
“não vi ninguém atrás de mim tia, não fui eu que botei o dedo dentro do meu bumbum, não fui eu”
e repetiu dizendo
“não tinha ninguém atrás de mim, acho que foi um bicho, uma cobra”
. Assim, diante desses fatos, a testemunha pediu para ver as nádegas da criança, quando percebeu que estava vermelho e bem machucado.

A criança foi encaminhada ao Hospital Geral de Tailândia e o prontuário médico apontou a existência de “hiperemia em região anal com área de descamação”.

Conforme a avaliação psicológica realizada na criança naquele momento demonstrou que ela apresentava “sinais de tristeza, angústia, preocupação e comportamento choroso diante do momento vivido”.

Consta nos autos gravação de conversa realizada entre a genitora Jéssica e a vítima, na qual a criança verbaliza que
“mexeram no seu bumbum”
quando estava no caminhão com o
“tio Marcinho”
.

A materialidade e os indícios de autoria do delito estão comprovados pelos depoimentos das testemunhas, prontuário médico, avaliação psicológica e outros documentos juntados aos autos.

DA NEGATIVA DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA

As alegações de negativa de autoria, e insuficiência de provas e inexistência de materialidade delitiva não podem ser enfrentadas em sede de
Habeas Corpus
, por demandarem necessário reexame aprofundado de provas.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO, ASSIM COMO DA DECISÃO QUE MANTEM A CUSTÓDIA CAUTELAR

Verifica-se dos autos que, a autoridade coatora decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade dos delitos. O juiz
a quo
decretou a prisão preventiva para impedir possível reiteração criminosa.

Ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada e mantida em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo magistrado no
decisum
preventivo, assim como na decisão que manteve a prisão preventiva, fundamentou-se, também, na necessidade de se assegurar o cumprimento do decreto prisional, havendo necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312, do CPP, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, conforme se lê das decisões
in verbis
:

[...]Entendo que há os requisitos para prisão preventiva do representado, nos termos dos artigos 311, 312 e 313 do CPP.

Ora, a prisão preventiva é medida extrema, excepcional, devendo ser aplicada de forma subsidiária, quando sejam insuficientes quaisquer das demais medidas cautelares do artigo 319 do CPP, nos termos do art. 310, II, do CPP.

A primeira razão para a prisão processual é a existência do chamado fumus commissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

In casu, dúvida alguma, consta dos autos, da existência deste pressuposto, visto que existem indícios suficientes de autoria, uma vez que genitora da criança Heitor, a senhora Jessica dos Santos da Silva, identificou de forma categórica o acusado “MARCIO” ou “MARCINHO”, como sendo o algoz do seu filho.

A materialidade encontra-se vastamente comprovada através do Prontuário Médico da vítima Heitor Sousa dos Santos (ID 86505717 - Pág. 16 a 30), de uma fotografia comprovando a lesão sofrida pela vítima (ID 86505715 - Pág. 7), dos depoimentos das testemunhas (ID nº 86505717 - Pág. 2 a 12).

A segunda razão é o periculum libertatis, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

No caso dos autos, resta claro que a ordem pública e a aplicação da lei penal devem ser asseguradas com o encarceramento provisório, visto que o acusado é caminhoneiro que circula por vários estados desta federação.

Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o réu cometa novos delitos contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

Com efeito, a forma e execução do crime, as motivações do crime e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

Ante o exposto, uma vez que estão presentes os requisitos para segregação cautelar, representado pelos indícios de autoria e materialidade, conforme consignados no bojo desta decisão; e considerando-se a gravidade da conduta e como forma de garantia da ordem pública e da paz social, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do nacional conhecido como “MARCIO” ou “MARCINHO”, atualmente em local incerto e não sabido.

Serve a presente como Mandado de Prisão.[...]

Assim a custódia cautelar foi mantida:

[...]Portanto, a concessão da liberdade in casu coloca em risco todo o corpo social, que ficará vulnerável a condutas delituosas como as praticadas pelo réu e o que é pior, pode gerar novas vítimas. Dessa forma, a segregação cautelar do requerente é imprescindível para garantia da ordem pública; da ordem econômica; para a conveniência da instrução criminal; ou para assegurar a garantia da aplicação da lei penal (CPP, art. 312), já que desarticula a reiteração de atos delituosos praticados pelo réu. Ressalta-se para o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o qual se dá sedimentado no sentido de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada para, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos", além de se caracterizar "pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação".[...]

[...]Impende destacar que o requerente, não trouxe aos autos qualquer elemento novo apto a alterar o posicionamento deste juízo acerca da prisão cautelar. Portanto, os fatos delituosos que fundamentaram a decisão de prisão são contemporâneos e se não há qualquer alteração fáticojurídica que justifique a revogação da prisão, subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva. Tais as circunstâncias, considero que a prisão está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a cautela ora questionada, sem atrito com os preceitos constitucionais.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a liberdade e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos nesse momento processual, este não possui condições de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319). Isto posto, INDEFIRO pedido de REVOGAÇO DA PRISÃO PREVENTIVA, formulado em favor de MARCIO VIEIRA DE SOUZA, por entender ser necessária a manutenção da custódia preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. Intime-se o acusado MARCIO VIEIRA DE SOUZA acerca do indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva. Ciência ao Ministério Público e a Defesa do acusado.[...]

Verifica-se que que tanto o decreto prisional quanto o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva foram motivados na necessidade de garantir a ordem pública e pela conveniência da instrução criminal, diante da periculosidade do coacto, descrevendo, inclusive, o
modus operandi
perpetrado. Desse modo, entendo que as decisões se encontram escorreitamente fundamentadas.

Assim sendo, não há que se falar em ausência de motivação ou de justa causa. Deve-se levar em conta a gravidade concreta da conduta e as demais circunstâncias que envolvem o crime, pois o coacto é casado com a tia das vítimas, e sempre foi muito próximo das ofendidas, tento total confiança da família para cuidar e vigiá-las em diversos momentos. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Portanto, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, as decisões ora hostilizadas não acarretam constrangimento ilegal, sendo necessárias à manutenção da custódia cautelar, especialmente, para garantir a ordem pública, em decorrência da gravidade do crime em questão, em face de 01 (uma) criança, bem como para que o paciente não continue a perpetrar o delito em questão, já que se trata de abuso cometido contra criança, sendo necessária a manutenção da medida constritiva a fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

A medida extrema também se torna imprescindível para a aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente não reside no distrito da culpa, o que pode obstaculizar o andamento da ação criminal contra si deflagrada e de evitar uma possível aplicação da lei penal.

DA FALTA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO A NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Em análise as decisões combatidas, observa-se que restou devidamente fundamentadas, trazendo elementos fáticos aptos a justificar a segregação cautelar do paciente, demonstrando a ineficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão na hipótese em tela, uma vez que a liberdade do coacto, por ora, tenderia a vulnerar a ordem pública, a gerar periculosidade reflexa ao meio social, também em decorrência de aplicação da lei penal, posto que não ter residência fixa no distrito da culpa.

Outrossim, como o magistrado
a quo
ao analisar uma possível aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, motivou na manutenção da prisão preventiva, pois não existe possibilidade de aplicação das referidas medida típica ou atípica diversa da prisão, uma vez que se as mesmas fossem impostas, seriam inadequadas e insuficientes, já que a consequência imediata seria a liberdade e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos nesse momento processual, o paciente não possui condições de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, conforme orienta o Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, conheço parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denego a ordem, tudo nos termos da fundamentação.

Belém. (PA), 18 de maio de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/05/2023